Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – NEGATIVA SUBSCRITA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO – AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA – GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIOS DE ESTADO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – ORDEM DENEGADA.
Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012042-23.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 470.699.293-15 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECREATRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E SECRETÁRIOS, E NO MÉRITO DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – NEGATIVA SUBSCRITA PELA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO – AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA – GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIOS DE ESTADO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – ORDEM DENEGADA.

Reconhecida a ilegitimidade
passiva ad causam
, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Governador de Estado de Mato Grosso, Sra. Secretária de Educação Esporte e Lazer e do Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do seu pedido de remoção para a cidade de Lucas do Rio Verde.

Argumenta que obteve a segunda colocação no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017, para a vaga de Professor de Educação Básica-Geografia e tomou posse no Município de São José do Rio Claro; contudo, no período do dia 02/10/2018 a 30/12/2018 esteve de licença para o tratamento de saúde.

O Impetrante noticia que, do dia 03 ao dia 10, do mês de dezembro de 2019, a Administração Pública abriu prazo para a remoção, no entanto, esteve afastado, razão pela qual não tinha acesso liberado para se inscrever.

Nessa quadra, o Impetrante sustenta que, mesmo tendo conhecimento do fim do prazo, protocolou um requerimento administrativo, justificando o atraso, e solicitando a remoção para o Município de Lucas do Rio Verde.

Aduz que teve seu direito lesionado, porque foi impedido de participar do processo de remoção.

Posto isso, o Impetrante requer a remoção para a cidade de Lucas do Rio Verde, no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, postulou a confirmação do deferimento da tutela de urgência, para alcançar a remoção pretendida.

Juntou documentos.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria, e, liminarmente, indeferi o pedido de tutela de urgência, por estarem ausentes os requisitos legais, previstos no inciso III, do artigo 7
o
, da Lei de Mandado de Segurança (id n. 11597954).

O Impetrado, apesar de devidamente notificado, deixou de presta informações (id n. 150129686).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se (id n. 12995960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da ordem (id n. 15308450).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, pretende o Impetrante a remoção para o Município de Lucas do Rio Verde.

De acordo com as razões contidas do presente
mandamus
, Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues impetra o presente
writ
contra suposto ato ilegal do Exmo. Sr. Governador de Estado de Mato Grosso, da Sra. Secretária de Educação Esporte e Lazer e do Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, consistente no seu impedimento para a participação no processo de remoção.

Noticia o Impetrante que foi empossado no cargo de Professor da Educação Básica, matéria Geografia, para o Município de São José do Rio Claro; contudo, manteve-se afastado de suas funções entre os dias de 02/10/2018 a 30/12/2018, em razão da licença de saúde, conforme se infere do documento n. 11095987.

Sustenta que, durante esse período, a SEDUC publicou a Portaria n. 749/2018, com a finalidade de promover as remoções entre os servidores; no entanto, em razão da licença de suas atividades, não pôde se inscrever no certame, porque não houve permissão do Portal do Servidor.

Por fim, afirma que, mesmo após o final do prazo, protocolou um requerimento administrativo, expondo suas razões e requerendo o conhecimento do seu pedido de remoção, o que, também lhe foi negado.

Posto isso, defende que há violação do seu direito líquido e certo, consistente na participação do processo de remoção.

De início, diga-se que há dúvidas quanto ao ato coator, porque, aparentemente, é o que decorre da Portaria n. 749/2018/GS/SEDUC/MT, que foi subscrito, tão somente, pela Sra. Secretária de Educação Esporte e Lazer (id n. 11095989).

Entrementes, se tal fosse o ato, o presente instrumento constitucional estaria fulminado pela decadência, porque transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias, o que leva a crer que a insurgência do Impetrante reside no indeferimento do seu pedido físico, subscrito pela Técnica Administrativa Educacional, Thalyta Marconato Dias, que justificou que as solicitações de remoção fora do período estabelecido na portaria seriam aceitas apenas em caso de transferência de cônjuge, removido por interesse da Administração, ou por problemas de saúde, com a apresentação do laudo da Perícia Médica, o que não era o caso do Impetrante.

Referido documento, juntado nos autos, é datado de 29/05/2019 (id n. 11100982).

Ademais, constam informações de que o pedido foi protocolado em 02/07/2019, sob o n. 312878/201, por motivo de saúde, contudo, foi noticiado sobre a suspensão das remoções até a posse dos candidatos classificados no concurso público, e que a avaliação do pleito deve ser subsidiada por laudo médico e disponibilidade de vagas (id n. 18842989, p. 10).

Dessa feita, aquele indeferimento administrativo não foi praticado por nenhuma das autoridades indigitadas de coatoras.

Com efeito, a Lei de Mandado de Segurança, no artigo 1
o
, prevê como autoridade coatora
aquele que comete a ilegalidade ou abuso de poder em detrimento de direito líquido e certo do impetrante. Posto isso, a autoridade coatora é o agente da Administração Pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei no 12.016/2009:

Art. 6
o
(...).

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nessa toada, em razão da ausência de prova pré-constituída a ensejar a concessão da segurança, do que se extrairia a verdadeira autoridade coatora, não tem razão de ser a manutenção, no polo passivo, do Sr. Governador de Estado de Mato Grosso, da Sra. Secretária de Educação Esporte e Lazer e do Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, no presente Mandado de Segurança, porque nenhum deles praticou ato algum contra o direito supostamente ofendido, do Impetrante.

O reconhecimento da ilegitimidade do polo passivo, portanto, é medida impositiva, o que enseja a denegação da ordem.

Entrementes, em respeito ao próprio jurisdicionado, como brevemente delineado, ao apreciar a matéria de fundo, posto neste
writ
, sem menor dificuldade não se vislumbra a violação do direito líquido e certo, como pretende o Impetrante; a uma porque, pleiteou intempestivamente a remoção – cerca de sete meses após o fim do prazo constante na Portaria n. 749/2018/GS/SEDUC/MT –, e por isso, o acolhimento do pedido do Impetrante violaria o princípio da isonomia, em face de todos os demais servidores que requereram a mudança de município, dentro do prazo previsto no edital; a duas, pelo fato de que a remoção fica condicionada à conveniência da Administração desde que preenchidos os requisitos.

No caderno processual, não se encontra evidência do direito à remoção, especialmente porque não há qualquer documentação que comprove as alegações, do Impetrante, de que foi impedido de realizar a inscrição no processo de remoção, em razão de eventual afastamento.

Feitas essas considerações, caso fosse dada a oportunidade de adentrar a matéria de mérito, a conclusão seria pela denegação da ordem, por ausência de direito líquido e certo, no entanto, este
mandamus
não ultrapassa a barreira dada pelo preenchimento dos requisitos para tanto.

Forte nessas razões, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Governador de Estado de Mato Grosso, da Sra. Secretária de Educação Esporte e Lazer e do Sr. Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, para integrar a presente ação constitucional e via de consequência, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020